Tribunal: TJPA
Processo: 0815404-28.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815404-28.2022.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO PORTILHO CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
081
5404-28
.202
2
.8.14.0000

IMPETRANTE:
JOSÉ ALLYSON ALEXANDRE COSTA
OAB-PA Nº

PACIENTE:
RODRIGO PORTILHO CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA
CRIMINAL
ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEDEZEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTIGO

33 DA LEI Nº 11.340/06.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

IMPROCEDENTE
. A
Segregação cautelar foi suficientemente motivada. Juízo
a quo
que asseverou em sede do decreto da prisão preventiva que:
“(...)
In casu, a gravidade do fato foi demonstrada no auto de prisão em flagrante apontando o envolvimento de RODRIGO PORTILHO CARDOSO no comércio ilegal de entorpecentes, vendendo entorpecentes a usuários neste município, inclusive aceitando bens como garantia.

Nesse sentido, como já demonstrado no decreto preventivo o nacional ISAIAS foi questionado a respeito da droga que havia jogado e o mesmo contou que tinha adquirido a droga para seu consumo minutos antes, e que para comprar a droga deixou uma bicicleta penhorada na casa de RODRIGO PORTILHO CARDOSO, residente também na invasão do BAÚ, apontando como sendo a pessoa que teria vendido a droga a ele.”

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA
.
Supostas condições pessoais não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva, em observância ao enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
. As condições pessoais favoráveis, tecnicamente primário, possuindo residência fixa, entre outros, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. aplicação da súmula 8 TJ/PA. precedentes.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES
. NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM
DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores por unanimidade de votos, em
conhecer
e
denegar
a ordem
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 31

dias do mês de janeiro

de dois mil e
vinte
e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 03

de fevereiro de 20
23
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
081
5404-28
.202
2
.8.14.0000

IMPETRANTE:
JOSÉ ALLYSON ALEXANDRE COSTA
OAB-PA Nº

PACIENTE:
RODRIGO PORTILHO CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA
CRIMINAL
ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEDEZEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATORIO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de

RODRIGO PORTILHO CARDOSO
, em face de ato do Juízo da Vara
Única de Maracanã
/PA, nos autos da Ação Penal nº
0
800501-95.2022.814.0029
.

Narra o impetrante, que o paciente se encontra recolhido no Sistema prisional, em virtude de prisão em flagrante, ocorrida no dia 04/09/22, em razão do cometimento de suposto delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo sido indeferido o pedido de revogação de prisão preventiva em 27/10/2022

Alega

a ausência de quaisquer requisitos autorizadores do decreto preventivo.

Suscita ainda ser o paciente possuir condições pessoais favoráveis e consequentemente ser melhor valoradas, e não restando suficiente evidenciado o perigo da Liberdade, todos argumentos respaldados pela jurisprudência deste egrégio tribunal.

Afirma que está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
,
em razão de não haver necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que não existe os requisitos autorizadores do decreto preventivo e que a decisão que o decretou padeceu de fundamentação idônea, vez que não demonstrou, de forma concreta a necessidade da medida constritiva, nem tampouco os motivos pelos quais não aplicou as medidas cautelares diversas da prisão.

Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo ou a substituição
da
prisão
por
medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram distribuídos no plantão judicial, ocasião que a Desembargadora plantonista Maria Edwiges de Miranda Lobato determinou a distribuição regular, pelo fato de não ensejar prejuízo e caráter de urgência no momento de sua interposição. (id.11601622)
.

Os autos me vieram distribuídos, ocasião que indeferi a liminar requerida (id.11644459) e solicitei informações a autoridade coatora.

Em 07/11/2022 foram prestadas informações, através do ofício 27/2022-GJ
(id.11689745):

1.

Em 02/09/2022 a Autoridade Policial do municipio de Maracã comunicou a prisão em flagrante do paciente Rodrigo Portilho Cardoso, pela suposta prática da conduta tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Na oportunidade a Autoridade Policial representou pela prisão preventive do autuado;

2.

Consta nos autos que o paciente foi flagrado em posse de 1 (uma) muca de maconha; 6 (seis) petecas de OXI; r$ 167,55 (cento e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) e uma Bicicleta de propriedade do usuário de entorpecentes Isais Galvão Souza o qual afirmou, em sede policial, que entregou sua Bicicleta a Rodrigo em troca de 4 (quatro) petecas de OXI;

3.

Ademais, o paciente confessou a autoria delitiva perante a Autoridade Policial;

4.

Em decisão de ID.76409542, foi homologado o flagrante, bem como a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva;

5.

Em audiencia de custódia, a defesa requereu a revogação da prisão preventive, o que indeferido, conforme fundamentos constantes em decisão ID.76606562;

6.

Adiante, a defesa pleiteou novamente a revogação da custódia cautelar, conforme manifestação de ID.77984537.

7.

Em parecer de ID.78416659, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de Liberdade provisória.

8.

Em 26/10/22 o pleito da defesa foi indeferido sendo mantida a custódia cautelar do paciente

9.

Diante, o inquérito policial foi concluído e os autos foram remetidos ao Ministério Público.

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça através d
o
Dr.

Hezedequias Mesquita da Costa
, manifestou
-se
pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem. (id.11957029)

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência dos requisitos necessários à manutenção da custódia cautelar, bem como falta de fundamentação idônea, arguindo ter o decreto preventivo se fundamentado na gravidade abstrata do delito,

sendo detentor de qualidades pessoais, devendo portanto, ser revogada a prisão preventiva com a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA AUTORIZADORES DA PRISÃO

PREVENTIVA

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos:

[...] Analisando detidamente os autos, verifico que não houve alteração do contexto-fático probatório capaz de ensejar a revogação da medida extrema decretada em desfavor do requerente.

No que concerne ao mérito, verifica-se que a prisão do denunciado deverá de ser mantida. Os fundamentos se justificam, em observância ao modus operandi e a gravidade concreta do delito certamente demonstram o risco de reiteração criminosa e a necessidade de acautelamento social do agente. Com a entrada em vigor da Lei nº 13.964/19, o artigo 312 do Código de Processo Penal trouxe. [mais um requisito ao decreto prisional, exigindo que também seja demonstrado “indício suficiente (...) de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”, o que já era analisado anteriormente, porquanto a medida extrema sempre requereu elementos concretos quanto ao ponto.

In casu, a gravidade do fato foi demonstrada no auto de prisão em flagrante apontando o envolvimento de RODRIGO PORTILHO CARDOSO no comércio ilegal de entorpecentes, vendendo entorpecentes a usuários neste município, inclusive aceitando bens como garantia.

Nesse sentido, como já demonstrado no decreto preventivo o nacional ISAIAS foi questionado a respeito da droga que havia jogado e o mesmo contou que tinha adquirido a droga para seu consumo minutos antes, e que para comprar a droga deixou uma bicicleta penhorada na casa de RODRIGO PORTILHO CARDOSO, residente também na invasão do BAÚ, apontando como sendo a pessoa que teria vendido a droga a ele.

Que, diz o depoente que a GU se deslocou para a residência do nacional RODRIGO PORTILHO CARDOSO, onde funciona um ponto comercial e foi feito o cerco no local, tendo sido encontrado uma meia infantil contendo seis (06) petecas de OXI, mais uma (01) muca de uma substância esverdeada que se presume ser maconha e também na residência foi encontrado a importância de R$167,55 (cento e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) (...). (ID. 76407286 - Pág. 3).

Destaco que foram apreendidos os seguintes objetos em posse do acusado, conforme termo de exibição e apreensão de ID. 76407286 - Pág. 13: • BICICLETA TIPO BIKE DE COR PRETA PERTENCENTE A ISAIAS GALVÃO SOUSA; • CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS. • SEIS PETECAS DE OXI ENCONTRADAS NA RESIDENCIA DE RODRIGO PORTILHO CARDOSO • UMA MUCA DE UMA SUBSTÂNCIA DE COLOCAÇÃO ESVERDEADA QUE SE PRESUME SER MACONHA.

Dessa forma, entendo que as circunstâncias apresentadas nos autos indicam que o agente atuava na comercialização de acervo ilícito, em especial na venda de substâncias popularmente conhecidas como OXI (cocaína) e maconha, portando há indícios de autoria e materialidade delitiva suficientes para justificar tal medida preventiva.

Do mesmo modo, a necessidade da manutenção da segregação preventiva se configura pelo modus operandi e a gravidade concreta do delito. Portanto a natureza, a variedade e a quantidade das drogas apreendidas, bem como as demais circunstâncias que norteiam o caso, são suficientes para demonstrar a gravidade concreta da conduta e justificar a manutenção do cárcere neste momento.

Frisa-se que o tráfico de drogas, equiparado a hediondo, é um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tamanho é o seu poder deletério para o usuário – consumido lentamente pelo vício – quanto para a coletividade.

O tráfico está na raiz de muitos crimes graves, causando verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada. De fácil verificação que o tráfico vem se instalando, de forma preocupante, na Comarca de Maracanã, gerando enquanto consequência uma série de outros crimes, como atestam notícias frequentes de furto e roubo, ainda que nem todos sejam devidamente reprimidos pela Polícia em razão carências estruturais na cidade. Outrossim, não houve qualquer alteração das circunstâncias fáticas que autorizou a prisão. Insta salientar, que o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que a primariedade, o trabalho e a residência fixa por si só não são elementos suficientes para ensejar a liberdade do acusado, devendo o juiz decidir pela custódia preventiva se vislumbrar presentes quaisquer dos pressupostos para a manutenção da prisão dos requerentes, diante de elemento concreto a denotar as previsões constantes do art. 312 do CPP, o que ocorre no presente caso, como indicado alhures.STJ: “A primariedade, os bons antecedentes e a residência e o domicílio no distrito da culpa são circunstâncias que não obstam a custódia provisória, quando ocorrentes os motivos que legitimam a construção do acusado” (JSTJ 2-2).

No mesmo sentido, a inteligência da SÚMULA Nº 08 DO TJEPA: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Dito isso, evidencia-se a necessidade da custódia cautelar, para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, consoante fartamente explicitado na decisão que decretou a prisão e pelos fundamentos ao norte. Cabe sublinhar que, em sede policial, o autuado RODRIGO PORTILHO CARDOSO confessou a autoria delitiva: Que a droga era sua e comprava de pouco para manter sua família. Que diz o interrogado que comprava valores entre trinta reais e as vezes de cinquenta reais do nacional cujo apelido é TIBUCA irmão do nacional TELESSENA. Que perguntado, o nacional ISAIAS GALVÃO SOUSA, penhorou em sua residência uma bicicleta em troca de drogas? Respondeu POSITIVAMENTE, afirmando que ISAIAS na data de ontem (03/09/2022) por volta 00:00 horas foi em sua residência penhorar a bicicleta dele por quinze reais em entorpecente. Que diz o interrogado que em troca deu três petecas de OXI e que ele saiu levando a droga com ele (...). Que perguntado se a quantia apreendida é derivada do comércio do entorpecente? Respondeu que parte sim e outra é da venda de sua taberna. Que perguntado há quanto tempo está comercializando a droga no bairro? Respondeu que faz duas semanas (...). (ID. 76407286 - Pág.9). Grifei. Nesse sentido, extrai-se que o flagranteado estaria comercializando há semanas o material entorpecente, o que destoa da alegação de que seria pescador, bem como demonstra a necessidade da medida para evitar a reiteração delitiva. Como se não bastasse, o flagranteado ostenta 06 (seis) procedimentos em sua certidão de antecedentes (ID 76407873) Compulsando os autos, verifico que a defesa não fez prova acerca da imprescindibilidade do agente aos cuidados da filha, tão pouco de que o custodiado é o único responsável pela infante, não havendo que falar na revogação da medida extrema nesse momento. Logo, a decretação da prisão preventiva do representado se justifica dado os detalhes supramencionados que cercam o evento criminoso que lhe é imputado. Por fim, destaco que a outrora pacata cidade de Maracanã/PA vem sendo assolada pelo tráfico de drogas e todas suas consequências, de modo que este município com população inferior há 30 mil habitantes (Censo – IBGE) sente demasiadamente os efeitos da criminalidade. Assim, a manutenção no cárcere, por ora, se mostra necessária, ante a gravidade concreta do fato imputado ao agente e o risco de reiteração criminosa, sendo impossível, nesse momento processual, se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, sendo estas inadequadas e insuficientes. Ante o exposto, sem necessidade de exaustiva divagação jurídica, presentes os pressupostos da custódia cautelar, INDEFIRO o pedido de revogação e MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de RODRIGO PORTILHO CARDOSO, qualificado nos autos, visando garantir a ordem pública e a aplicação da Lei pena “

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação/manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
– A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal
.
(HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016. Data da Publicação: 08/04/2016). Grifei.

Este também é o entendimento desta Corte,
in verbis
:

HABEAS CORPUS DECLARATÓRIO DE NULIDADE E LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR QUADRILHA DE ASSALTOS À BANCO NO INTERIOR DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA OUTRA PESSOA QUE NÃO É O PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE E DENUNCIADO QUE SÃO A MESMA PESSOA UTILIZAÇÃO DE NOMES FALSOS FOTOGRAFIA DE DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE COMPROVAM SER O PACIENTE E O DENUNCIADO A MESMA PESSOA

NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, POIS, À ÉPOCA, O PACIENTE ESTAVA CUSTODIADO NA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO QUE O JUÍZO DA CULPA

ALEGAÇÃO SUPERADA REALIZADA A CITAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE

NULIDADE DO DECRETO PREVENTIVO POR TER SIDO EXPEDIDO EM NOME DO DENUNCIADO QUE NÃO É O PACIENTE

IMPROCEDÊNCIA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPROCEDÊNCIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA DIANTE DA FARTA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO
.

1- (...).

2- (...).

3-
Não há que se falar em ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores da medida extrema, na hipótese, pois conforme bem salientou a magistrada de primeiro grau quando decretou a prisão preventiva do paciente, conforme consta às fls. 20/22, a segregação cautelar do mesmo se faz necessária ao resguardo da ordem pública
, ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo forte armamento apreendido, bem como pelo fato do paciente responder a outros procedimentos penais em diversas comarcas de diversas unidades da federação, de modo que, se solto, existe o risco concreto de que ele tente se evadir do distrito da culpa, e ainda, ameaçar a instrução processual.

4- (...). Ordem Denegada. Decisão unânime. (2016.04067317-30, 165.710, Relatora: Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador Câmaras Criminais Reunidas, publicado em 06/10/2016). Grifei.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado nas decisões transcritas anteriormente.

Não há dúvidas quanto a existência do crime e a autoria já que a prisão foi em flagrante segundo depoimentos das testemunhas.

Eugênio Pacelli, por sua vez, salienta
“que a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.

Destacando o caráter cautelar do fundamento em estudo,

Antônio Scarence Fernandes ensina

que
“se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar cometendo delitos, esse objetivo seria acautelado por meio de prisão preventiva.

Por outro lado, há autores que relacionam a prisão para garantia da ordem pública ao impacto social do crime e até à credibilidade da Justiça.

Nesse sentido, Antônio Magalhães Gomes Filho ensina que
“à ordem pública relacionam-se todas aquelas finalidades do encarceramento provisório que não se enquadram nas exigências de caráter cautelar propriamente ditas, mas constituem formas de privação da liberdade adotadas como medidas de defesa social; fala-se, então, em ‘exemplaridade’, no sentido de imediata reação ao delito, que teria como efeito satisfazer o sentimento de justiça da sociedade; ou, ainda, a prevenção especial, assim entendida a necessidade de se evitar novos crimes.”

Desse modo, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda a decisão de segregação cautelar em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, corroboro com o entendimento citado pelo magistrado de origem, uma vez que os próprios fatos que envolvem o delito tornam necessária a manutenção da segregação cautelar do paciente,
considerando a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, bem como evitar reiteração delitiva, tendo em vista o paciente já resgistra outros processos crimes (id.

76407873
do proceso originário), circunstâncias que evidenciam sua periculosidade e reforçam a justificativa pela custódia processual do agente.

Assim, não é possível cogitar de ausência de fundamentação, mesmo porque, tais requisitos foram motivadamente expostos pelo juízo inquinado como autoridade coatora
, estando presente a justa causa para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE

Por fim, sobre as condições pessoais do paciente, ressaltadas pela defesa, lembro que não são capazes de elidir, por si só, a possibilidade de segregação provisória,
se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade,

Nesse sentido a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; (...) 5. Ordem denegada. Decisão unânime.

(488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como mencionado alhures.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ART. 217-A DO CPB E 241-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.(HC nº

0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira)

Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de tomar-lhe a oportunidade de praticar outro delito e preservar a ordem pública.

Assevero que conforme informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, o paciente responde a outros processos, o que denotam sua periculosidade e reiteração delitiva. Há nos autos elementos hábeis e suficiente a recomendar a manutenção da custódia restritiva.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, pela
denegação da ordem

É como voto.

Belém/PA,
03
de
fevereir
o
de 20
23
.

Desembargadora
R
OSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/02/2023